Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-57.2020.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000054-57.2020.8.11.0036.
Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga.
Recorrentes: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Recorrido: FREDY DAS NEVES CAMPOS.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADAS - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - CONCENTRE SCORING - ILEGALIDADE DA PRÁTICA COMERCIAL NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO (RESP 1.419.697/RS) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de denunciação da lide, posto que a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95.
2- Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
3- A colenda Segunda Seção do STJ, julgando recurso especial representativo de controvérsia (REsp. no 1.149.697/RS), sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que o sistema denominado “crediscore” ou “credit scoring”, desenvolvido para avaliação de riscos na concessão de crédito, é prática comercial lícita, devendo respeitar determinados limites, não se utilizando dos dados constantes neste sistema, no cálculo de informações sensíveis ou excessivas, e que o consumidor não seja prejudicado por negativa de crédito em razão de informações erradas ou defasadas.
4- Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.
5- O serviço em discussão não tem natureza restritiva, sendo apenas mera ferramenta de estatística formada por inúmeras variáveis. Não se trata, portanto, de hipótese que necessite de autorização do consumidor ou prévia notificação.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000054-57.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FREDY DAS NEVES CAMPOS - CPF: 942.342.481-34 (RECORRIDO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADAS - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - CONCENTRE SCORING - ILEGALIDADE DA PRÁTICA COMERCIAL NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO (RESP 1.419.697/RS) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de
denunciação da lide, posto que a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95.

2-

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3- A colenda Segunda Seção do STJ, julgando recurso especial representativo de controvérsia (REsp. no 1.149.697/RS), sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que o sistema denominado “
crediscore
”
ou
“credit scoring”,
desenvolvido para avaliação de riscos na concessão de crédito, é prática comercial lícita
, devendo respeitar determinados limites, não se utilizando dos dados constantes neste sistema, no cálculo de informações sensíveis ou excessivas, e que o consumidor não seja prejudicado por negativa de crédito em razão de informações erradas ou defasadas.

4- Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

5- O serviço em discussão não tem natureza restritiva, sendo apenas mera ferramenta de estatística formada por inúmeras variáveis. Não se trata, portanto, de hipótese que necessite de autorização do consumidor ou prévia notificação.

6- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020